Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
R No 190/2022 – Pretensão de reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade anual, contido na alínea "b" do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal, com o fito de cobrança do tributo somente a partir de 2023 – Alterações pela Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de tributo - Mera alteração na sistemática de aplicação do DIFAL em operações a não contribuintes – Lei Complementar no 190/2022 que prevê expressamente a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (artigo 3o) - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002433-29.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL – LEI COMPLEMENTAR No 190/2022 – Pretensão de reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade anual, contido na alínea "b" do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal, com o fito de cobrança do tributo somente a partir de 2023 – Alterações pela Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL – LEI COMPLEMENTAR No 190/2022 – Pretensão de reconhecimento da aplicação do princípio da anterioridade anual, contido na alínea "b" do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal, com o fito de cobrança do tributo somente a partir de 2023 – Alterações pela Emenda Constitucional no 87/15 e pela Lei Complementar no 190/2022 que não implicam instituição ou aumento de tributo - Mera alteração na sistemática de aplicação do DIFAL em operações a não contribuintes – Lei Complementar no 190/2022 que prevê expressamente a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal (artigo 3o) - Sentença mantida – Recurso improvido.